Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-63.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-63.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO VILELA DA SILVA - CPF: 096.117.874-48 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
reformatio in pejus,
pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001640-63.2019.8.11.0037

APELANTE:

DAMIÃO VILELA DA SILVA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAMIÃO VILELA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento da indenização no importe
R$797,89 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Irresignado, o autor interpõe o presente apelo aduzindo que os honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável. Além disso, rebate o equívoco da magistrada ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), condenar a recorrida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) (id. 88143985).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 88143991).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o autor
DAMIÃO VILELA DA SILVA
ajuizou

a presente ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao analisar o feito, a Magistrada singular julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento da indenização no importe
R$797,89 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Contra essa decisão, a parte recorrente interpõe o presente apelo, postulando pela reforma parcial da sentença, para o fim de ser a companhia recorrida condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca; a litigância de má fé, bem como ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a parte autora postulou pelo pagamento da
indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste o apelante visto que os argumentos dispendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento dispendido pela apelante de que, aliado na recusa do recebimento administrativo pela seguradora, tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP nº 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No tocante a litigância de má-fé, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da companhia apelada ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta na condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Por fim, no tocante ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, verifica-se que a Magistrada sentenciante condenou a parte requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ora, embora a indenização pelos danos morais tenha sido afastada pela i. Magistrada sentenciante, o que, pela dicção do art. 86,
caput
, do CPC, conferia a reciprocidade no ônus sucumbencial, a sentença hostilizada assim não procedeu, já que não houve o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que o decreto sentencial deve ser mantido, em respeito ao princípio da

reformatio in pejus
.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito, não conduz a incidência da sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório.
Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.
”
(N.U 1049209-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$797,89 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)
, é evidente que a fixação em 20% está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021